Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737786-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERI DA PAIXAO FRANCISCO DA CUNHA APELADO: IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando-se o Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a validade atual da medida protetiva concedida à autora, juntando aos autos: a) cópia da decisão por meio da qual foi deferido o afastamento do apelante do lar; b) cópia de eventuais decisões por meio das quais foi prorrogado o prazo da medida protetiva; c) cópia da ata da audiência na qual, segundo o apelante, foi determinado à apelada que desocupe o imóvel. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator